Tribunal: TJMT
Processo: 40741-38.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Julgado em 28/01/2020
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
28/01/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 582294-7 / 2020
Terça-feira, 28 de Janeiro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80407419620198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80407419620198110001
Requerente: TAIANA VIEIRA DE SOUZA DORILEO
Requerido: BANCO BRADESCO S.A.
Beneficiário: TAIANA VIEIRA DE SOUZA DORILEO
Conta Judicial 2700116358466
Valor: R$ 3.145,65 (três mil e cento e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)
Autorizado: TAIANA VIEIRA DE SOUZA DORILEO
CPF/CNPJ: 013.991.611-30
Data de Emissão: 28/01/2020
Titular Conta TAIANA VIEIRA DE SOUZA DORILEO
CPF/CNPJ Titular Conta 013.991.611-30
Banco Agência Conta
237 - Banco Bradesco S.A. 0417 203769
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=948273174 1/1